Tribunal: TJMT
Processo: 1002262-53.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002262-53.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ADEJANETH ALVES DE SOUZA ARRUDA E SILVA - CPF: 411.514.701-63 (APELANTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), ADEJANETH ALVES DE SOUZA ARRUDA E SILVA - CPF: 411.514.701-63 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1002262-53.2019.8.11.0002, à unanimidade, proveu o recurso da embargada, a fim de majorar o valor de indenização por danos morais, e desproveu o recurso interposto pela embargante, mantendo-se os incólume os outros termos da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1002262-53.2019.8.11.0002), julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexigível e inexistente o contrato de empréstimo consignado n. nº 20-5428150/18 e condenar o Banco a restituir, na forma simples, os valores indevidamente descontados, os quais deverão ser apurados por ocasião de liquidação de sentença, mediante comprovação efetiva dos descontos, sendo que o respectivo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação (Cf. Id. nº 221921174).

Em seu recurso, o Banco/embargante alega que o julgado apresenta vício de omissão, ao deixar de observar que “
o Banco se desincumbiu em demonstrar que a parte autora recebeu e usufruiu o valor do empréstimo”
afirmando que “
é impossível ao Banco apresentar extratos da conta corrente de titularidade da parte autora junto ao BANCO DO BRASIL, para onde foi creditado o valor da contratação”.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado (cf. Id. nº 223262686).

Nas contrarrazões de Id. nº 228780162, a embargada refuta os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024